Tribunal: TJDFT
Processo: 0750807-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Se o pagamento da dívida foi efetuado apenas após o ajuizamento da ação e ao despacho de citação, impõe-se reconhecer que a parte executada foi quem deu causa à propositura da ação, por não ter cumprido a obrigação tributária no prazo legal, culminando na inscrição do débito em dívida ativa e no ajuizamento da execução.
2. Segundo o princípio da causalidade, quem dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais.
3. Apelo não provido.